Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706393-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: S. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: BI BI YASMIN SHAKIR RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia/DF, que nos autos da Ação ajuizada em seu desfavor por SAMIRA SHAKIR MEDEREIROS, representada por sua genitora, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento fisioterápico intensivo com tratamento neuromotor com método Therasuit; tratamento com terapia ocupacional com profissional especializado em atendimento neuropediátrico com formação de Bobath; e tratamento com fonoaudiólogo especializado em atendimento neuropediátrico, na Clínica Fisiosupera, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Alega a agravante, em síntese, que a agravada ajuizara a ação de origem pleiteando seja a agravante obrigada a custear tratamento indicado por seu médico em por ter sido diagnosticada com deficiência de piruvato desidrogenase, com consequente hidrocefalia, atraso do desenvolvimento e epilepsia de difícil controle; atualmente em uso de dieta cetogênica e de levetiracetam para controle de crises epiléptica; apresenta ainda escoliose, em uso de órtese para controle; que necessita realizar tratamento fisioterápico intensivo com tratamento neuromotor com método Therasuit, tratamento com terapia ocupacional com profissional especializado em atendimento neuropediátrico com formação de Bobath e tratamento com fonoaudiólogo especializado em atendimento neuropediátrico, o que foi negado pelo plano de saúde ao argumento de que este não se encontra no rol da ANS. Aduz competir à ANS elaborar o rol de procedimentos obrigatórios, por intermédio de Resoluções Normativas e que o tratamento vindicado pela agrava não encontra-se no rol taxativo previsto na Resolução no 428/27 da referida agência, tampouco previsto na Lei 9.656/98. Assim, entende que sua recusa não foi arbitrária, mas somente cumpriu as determinações editadas pela ANS, não havendo na lei ou contrato qualquer obrigação de fornecimento do tratamento denominado THERASUIT/PEDIASUIT. Pretende liminarmente sejam suspensos os efeitos da decisão atacada e, ao final, seja o recurso provido para cassar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência requerida pela agravada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que a agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar dos autos, tenho por não preenchidos tais requisitos. Não se olvida que as partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas – pacta sunt servanda – porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas, a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque se tratam, em sua maioria, de contratos de adesão, em que ao consumidor não é possível a discussão acerca de suas cláusulas contratuais. Portanto, em situações excepcionais, como a dos autos, o fato de o tratamento ou medicamento não constar do rol da ANS não constitui motivo suficiente para afastar a obrigação de seu fornecimento, porquanto firmada a sua necessidade pelo médico assistente. Aliado a isto, consigne-se o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde da beneficiária, violando, assim, a boa fé objetiva e função social do contrato, e, sobretudo, o princípio da dignidade humana. Assim, demonstrada a necessidade da administração do tratamento, ao menos nesta análise preliminar, considerando o direito à vida e saúde envolvidos, inviável a suspensão liminar dos efeitos da decisão atacada. Conclusão Diante do exposto, não estando presentes, ao menos neste momento inicial, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator